Tribunal: CARF
Processo: 11080.904553/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904553/2015-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.983 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
DECADÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência reporta fundamento que não foi
invocado no acórdão recorrido para manter a glosa de estimativas compensadas
na formação do saldo negativo pleiteado em restituição, mormente se as razões
de recurso especial nada referem acerca do fundamento que, expresso no
paradigma, poderia reformar as razões do despacho decisório para glosa das
estimativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904553/2015-00
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES
S/A ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-004.812, na sessão de 15
de outubro de 2020, no qual se decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior (relator) que
votou por lhe negar provimento. Prejudicada a análise quanto à arguição de nulidade
suscitada em recurso. Designado o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para
redigir o voto vencedor.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O
SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da compensação dos
débitos de estimativa de determinado ano-calendário implica na desnecessidade de
análise da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, restando desnecessária a
confirmação destas parcelas que compõem o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Adiante-se que houve embargos de declaração opostos pelo Conselheiro Relator,
noticiando a necessidade de retificação do relatório do julgado, em ponto capaz de influenciar o
resultado do julgamento anterior atingido. A apreciação dos embargos de declaração no
Acórdão no 1301-005.286 resultou na seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
com efeitos infringentes, para: a) afastar, com fulcro no decidido no Processo
11080.722344/2009-93, a ocorrência de homologação tácita da compensação das
estimativas que se tencionava no âmbito da Dcomp 29400.29598.020807.1.3.116575 e
b) à luz do disposto no item "a", não reconhecer qualquer valor como direito creditório
de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC/2007 e, assim, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
O litígio decorreu do indeferimento de pedido de restituição de saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário 2007 pela sucedida Fertibrás S/A. As estimativas liquidadas
mediante compensação, deduzidas na apuração do saldo negativo, foram parcialmente
confirmadas nos autos do processo administrativo no 11080.7223344/2009-93 e, no montante
confirmado, juntamente com as retenções na fonte validadas, se mostraram inferiores ao IRPJ
devido no período. Conforme demonstrativo de análise do direito creditório às e-fls. 539/540, as
estimativas de janeiro a março/2007 foram parcialmente confirmadas e a estimativa de
junho/2007 não foi confirmada.
A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada (e-fls. 651/666). Referida decisão assim pontua quanto às
estimativas compensadas não confirmadas no despacho decisório:
PER/DCOMP 13222.74021.270207.1.3.11-4445: compensou débito de IRPJ, 2362,
jan/2007, R$ 502.188,91. Parcela homologada: R$ 408.764,19. Valor não homologado:
R$ 93.424,72 (fl.290). Referido PER/DCOMP foi considerado tacitamente homologado
pela DRJ/POA.
PER/DCOMP 18817.41577.270207.1.3.11-9021: compensou débito de IRPJ, 2362,
jan/2007, R$ 738.622,05. Parcela homologada: R$ 217.055,12. Valor não homologado:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

R$ 521.566,93 (fl.291). Referido PER/DCOMP foi considerado tacitamente
homologado pela DRJ/POA.
PER/DCOMP 23927.03287.290307.1.3.11-0153: compensou débito de IRPJ, 2362,
fev/2007, R$ 173.037,20. Compensação não homologada (fl.292). Referido
PER/DCOMP foi considerado tacitamente homologado pela DRJ/POA.
PER/DCOMP 29400.29598.020807.1.3.11-6575: compensou débito de IRPJ, 2362,
mar/2007, R$ 31.714,14. Compensação não homologada (fl.295).
PER/DCOMP 29400.29598.020807.1.3.11-6575: compensou débito de IRPJ, 2362,
jun/2007, R$ 12.850,32. Compensação não homologada (fl.295).
O Colegiado a quo, por sua vez, inicialmente sob a premissa de que todas as
compensações de estimativas teriam sido homologadas tacitamente, deu provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte (e-fls. 757/775). Retificada esta premissa no julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo relator, e afastada a homologação tácita da estimativa de
Março/2007, no valor de R$ 31.714,14 e Estimativa Competência: Abril/2007, no valor de R$
12.850,32, totalizando os R$ 44.540,46, concluiu-se que não haveria direito creditório a ser
reconhecido à Contribuinte, negando-se provimento ao recurso voluntário.
A PGFN manifestou ciência às e-fl. 792, sem apresentar recurso.
Cientificada em 08/06/2022 (e-fl. 796), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 23/06/2022 (e-fls. 798/857) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 861/869, do qual se extrai:
Conforme resta claro na transcrição acima, a Recorrente expressamente afirmou que a
matéria que alega ter sido interpretada de maneira divergente pelo Acórdão recorrido se
refere à “decadência do direito da Fazenda para se manifestar sobre o pedido de
restituição”.
No entanto, em análise ao seu inteiro teor, verifica-se que o Acórdão paradigma no
1803-002.353 em nenhum momento aborda esse tema. Isto posto, seria o caso de se
concluir que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial ora suscitada.
Todavia, no Acórdão no 1803-002.353, apontado pela Recorrente como paradigma, a
questão que se encontra no cerne da sua ratio decidendi refere-se a matéria que foi
prequestionada na decisão ora recorrida, e diz respeito à formação de saldo negativo de
IRPJ por estimativas mensais ainda que suas compensações não tenham sido
homologadas. Inclusive, naquela decisão paradigma adotou-se entendimento que
posteriormente veio a ser cristalizado na Súmula CARF no 177, vinculante, segundo a
qual, “estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Essa observação somente ganha relevo neste exame de admissibilidade em razão do
seguinte parágrafo, encontrado no Recurso Especial logo abaixo da tabela contendo o
cotejamento elaborado pela Recorrente:
Desta forma, enquanto o Acórdão paradigma entendeu que quando o saldo
negativo for composto por estimativas quitadas por compensação não
homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário, o Acórdão
recorrido deixa de reconhecer tal nulidade e refere ser indevida a restituição do
crédito aqui pleiteado, havendo, desta forma, enriquecimento ilícito do erário
federal.
(destaque ora acrescido)
Portanto, a situação que ora se apresenta é a seguinte. Muito embora no início de sua
peça a Recorrente tenha identificado como matéria divergente a “decadência do direito
da Fazenda para se manifestar sobre o pedido de restituição”, efetivamente apontou
como paradigma decisão que trata da matéria “formação de saldo negativo de IRPJ por
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

estimativas mensais ainda que suas compensações não tenham sido homologadas”, e ao
final apresentou sua conclusão acerca de divergência quanto a essa última matéria.
Isto posto, apesar da precariedade da demonstração da divergência elaborada pela
Recorrente, entendo que o dissídio jurisprudencial encontra-se efetivamente
demonstrado, haja vista que na decisão recorrida constou “que somente caso houvesse
evidência de cobrança dos referidos valores pendentes [estimativas cujas compensações
não foram homologadas], consoante apurados no âmbito do Processo
11080.722344/2009-93, seria de se cogitar de eventual cobrança em duplicidade que
justificasse o reconhecimento do Saldo Negativo em análise, à luz da teleologia do PN
Cosit no. 02, de 2018”; enquanto que no Acórdão paradigma, em situação análoga,
restou assentado que “glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito
tributário” . (destaques do original)
A Contribuinte assim afirma o prequestionamento da matéria em seu recurso
especial:
As matérias objeto do Recurso Especial foram expressamente enfrentadas pelo Acórdão
de origem e se relacionam, basicamente, a decadência do direito da Fazenda para se
manifestar sobre o pedido de restituição da Recorrente, na medida em que transcorridos
mais de cinco anos entre a protocolização do PER e a expedição do despacho decisório.
O acórdão recorrido restou ementado da seguinte forma:
[...]
Portanto, da simples análise da ementa do julgado ora recorrido, resta evidente que a
matéria de fundo, objeto do recurso foi enfrentada pelos julgadores, ainda que estes
considerem ou não a homologação de parte das compensações das estimativas da
DCOMP 29400.29598.020807.1.3.116575.
Na sequência, refere a legislação tributária interpretada de forma divergente nos
seguintes termos:
Ademais, visando atender à condição objetiva de evidenciar os dispositivos legais
questionados no Recurso Especial, a Recorrente informa que são questionados em
especial os seguintes artigos da legislação: Artigos 150, 173 e 174 do Código Tributário
Nacional e 74 da Lei no 9.430/96.
E, ao demonstrar a divergência em face do paradigma no 1803-002.353, diz que:
O Acórdão ora recorrido contraria a interpretação que foi dada pelo Acórdão n.
1803002.353 – 3a Turma/CARF (Doc. 02), pois a partir do momento que o contribuinte
se apropria de saldo negativo na DIPJ, o Fisco passa a ter cinco anos pata se manifestar
sobre esse crédito, sob pena de decadência para a glosa eventualmente cabível.
Abaixo o inteiro teor da ementa e dispositivo do julgado. In verbis:
[...]
O Acórdão paradigma examinou situação similar a destes autos, naquela oportunidade
foi reconhecido que, a fiscalização não poderia retroagir a período superior aos últimos
cinco anos para modificar o saldo de prejuízos fiscais e de bases negativas acumuladas
pelo contribuinte. Vejamos:
[...]
O quadro seguinte faz referência ao Acórdão no 3402-007.134 como paradigma e
ao Acórdão no 3402-009.672 como recorrido. De toda a sorte, a transcrição das ementas e das
decisões nele contidas correspondem ao recorrido e ao paradigma indicado. Na sequência, a
Contribuinte prossegue assim consignando:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

A divergência de interpretações da legislação fica evidente, até mesmo porque o
acórdão recorrido não abordou nenhuma das nulidades apontadas pela Recorrente em
todas as suas manifestações, tratou apenas de referir que por não ter sido reconhecida a
homologação tácita de todas as compensações vinculadas a DCOMP objeto do PAF no
11080.722344/2009- 93 perde o contribuinte o direito à restituição dos valores objeto do
PER em análise nestes autos.
Desta forma, enquanto o Acórdão paradigma entendeu que quando o saldo negativo for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada implica dupla
cobrança do mesmo crédito tributário, o Acórdão recorrido deixa de reconhecer tal
nulidade e refere ser indevida a restituição do crédito aqui pleiteado, havendo, desta
forma, enriquecimento ilícito do erário federal.
Depois de afirmar a inexistência de outras vedações para o recurso ser admitido,
a Contribuinte passa a sintetizar os fatos e a apresentar os argumentos de mérito nos seguintes
termos:
A Recorrente apresentou Pedido de Restituição - PER no 11964.12107.291210.1.2.02-
4779 de saldo negativo IRPJ ano-calendário 2007 no valor de R$ 19.789,87. O crédito
em questão é constituído por IRPJ Retido na Fonte e Estimativas Compensadas com
Outros Tributos.
Por intermédio do Despacho Decisório no 102768181 de 03/07/2015, o direito creditório
não foi reconhecido, conforme segue:
[...]
Em resumo, com relação ao ano-calendário de 2007 a Recorrente apurou lucro real de
R$ 8.431.875,53, mas havia sido pago R$ 19.789,87 através de retenção na fonte,
conforme detalhamento abaixo. Ato contínuo, foi transmitida a PER no
11964.12107.291210.1.2.02-4779, solicitando o ressarcimento do montante pago à
maior, 19.789,87 (IRRF), à Receita Federal.
No entanto, a Receita Federal não homologou a totalidade das DCOMPs, mas apenas o
pagamento no valor de R$ 19.789,87 (IRRF), restando assim indeferida a restituição
deste montante, em face da diferença de R$ 812.803,44:
[...]
A diferença, equivalente a R$ 812.803,44, corresponde aos valores não homologados
nas DCOMPs acima, os quais foram objeto e análise nos autos dos processos nos
11080.722344/2009-93,
11080.721813/2011-71,
18336.002053/2005-51,
18336.002060/2005-53 e 11080.725589/2012-78, o que, segundo o despacho decisório,
subtrai desses valores os atributos da certeza e liquidez, motivo pelo qual devem ser
deduzidos do saldo negativo de IRPJ.
Apresentada manifestação de Inconformidade pela Recorrente a mesma restou
integralmente improcedente. Discordando dos termos da referida decisão, foi
apresentado Recurso Voluntário, pelas razões que serão expostas a seguir e que,
inicialmente, foram acolhidas pelos Conselheiros do CARF, mas, posteriormente
afastadas após oposição de embargos infringentes pelo Conselheiro Relator.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, impõe a indicação da motivação da decisão e
de seus pressupostos de direito.
Desde a sua manifestação de inconformidade a Recorrente vem alegando que o
despacho decisório não havia sido motivado e, ao se afastar o reconhecimento da
homologação tácita em decisão administrativa já definitiva em outro processo, há clara
violação ao Princípio da Segurança Jurídica.
Além desta nulidade, é de se referir a impossibilidade de recomposição da base de
cálculo relativa a períodos atingidos pela decadência.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

Como já referido, as DCOMPS não homologadas no v. acórdão recorrido são as
seguintes:
[...]
As DCOMPS acima foram transmitidas há mais de cinco anos contados da expedição
do despacho decisório. Veja-se, a transmissão das DCOMPS grifadas em amarelo no
ano de 2007, enquanto que o despacho decisório foi datado em 03/07/2015.
Portanto, considerando-se a data de emissão do despacho decisório, tem-se que ele
somente poderia abranger DCOMPS transmitidas após 03/07/2010, cinco anos antes.
Todas as DCOMPS transmitidas antes desta data estão tacitamente homologadas.
Isto está previsto no art. 74 da Lei n. 9430/961, desta forma, ao contrário do quanto
sustentado no v. acórdão recorrido, tendo em vista a homologação da compensação
representar o encontro de contas entre débitos e créditos, após transcorrido o prazo para
implemento da condição resolutória e, consequentemente, ocorrida a homologação
tácita, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n ° 9.430/1996, não caberiam
questionamentos quanto à certeza e liquidez do crédito informado para a compensação.
Em se tratando de declaração de compensação, quem declara a certeza e liquidez do
crédito é o contribuinte quando o apresenta para compensação, cabendo à Fazenda
Nacional, exercendo o seu papel de agente fiscalizador, apreciar as provas pertinentes
para confirmar (ou não) a compensação declarada por meio do referido documento.
Não havendo contestação da declaração apresentada pelo contribuinte no tempo
estabelecido no parágrafo 5° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, estaria esgotado o prazo
para a Fazenda Pública cumprir seu papel de agente fiscalizador, tornando-se irrefutável
a declaração do contribuinte de que o referido crédito possui os atributos de certeza e
liquidez, como dispõe o art. 170 da Lei n° 5.172 - Código Tributário Nacional (CTN),
de 25 de outubro de 1966, estando os débitos, portanto, definitivamente extintos por
compensação.
Com efeito, a lei atribui à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) prazo máximo
para verificação da compensação declarada pelo sujeito passivo, findo o qual não
caberia mais pronunciamento a respeito dessa compensação, e o débito fica
definitivamente extinto.
De acordo com o art. 170 do CTN, a compensação de débitos tributários só é autorizada
com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Extinto o
débito por compensação, ainda que tacitamente homologada, não há que se questionar a
certeza e liquidez do crédito envolvido nessa operação.
Se as autoridades fiscais permaneceram inertes ao longo dos cinco anos seguintes
àqueles em que os fatos ocorreram, a atividade exercida pela Recorrente na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela
decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, seja pela homologação
tácita da atividade realizada pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação.
O IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos a lançamento por homologação, cujas normas
atribuem ao sujeito passivo o dever de realizar os atos materiais relativos à apuração e
ao recolhimento do tributo devido, independentemente de prévia manifestação por parte
da administração tributária, que dispõe de um prazo de cinco anos para posterior
homologação da atividade exercida pelo contribuinte.
No caso de encerramento deste prazo de cinco anos sem manifestação expressa por
parte do fisco, considera-se tacitamente homologada a atividade exercida pelo
contribuinte, com a consequente extinção do direito da autoridade administrativa
recusar a homologação e efetuar o lançamento de ofício.
Para demarcar com precisão os limites temporais que cerceiam a autuação das
autoridades fiscais, é preciso ter em mente que o ato de homologação manifestado pela
administração tributária não alcança somente o pagamento do tributo antecipado, mas
também os atos materiais de apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

passivo, especialmente a determinação da matéria tributável e o cálculo do tributo
devido.
Assim, considerando que a atividade de homologação recai sobre a apuração do crédito
tributário feita pelo contribuinte, é evidente que após o decurso do prazo decadencial
para homologação, o Fisco não pode mais recompor as bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com o objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no cálculo dos tributos
devidos em anos calendários subsequentes, ainda não atingidos pela decadência.
Dessa forma, ao contrário do quanto sustentado no v. acórdão recorrido, tendo em vista
a homologação da compensação representar o encontro de contas entre débitos e
créditos, após transcorrido o prazo para implemento da condição resolutória e,
consequentemente, ocorrida a homologação tácita, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei
n ° 9.430/1996, não caberiam questionamentos quanto à certeza e liquidez do crédito
informado para a compensação.
Em sua acepção técnica, a atividade de homologação consiste na confirmação, pela
autoridade competente, dos atos materiais praticados pelo contribuinte no âmbito do
lançamento por homologação, em substituição à autoridade fiscal. É evidente que o
objeto da homologação não se restringe ao recolhimento do tributo feito pelo
contribuinte, uma vez que o pagamento constitui simples modalidade de extinção do
crédito tributário (artigo 156, I, do CTN), atividade esta que sempre esteve sob a
responsabilidade do contribuinte, e que não se confunde com a realização do
lançamento.
Logo, o ato administrativo de homologação atinge não apenas o pagamento
realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do respectivo crédito
tributário, a qual se torna imutável após a homologação tácita.
O fisco não dispõe de prazo ilimitado para retroceder no tempo e revisar a
apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. O procedimento de revisão da
apuração feita pela Recorrente somente poderia ter sido feito dentro do prazo de
cinco anos de que dispõe a autoridade administrativa para efetuar a constituição
do crédito tributário, contados a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150,
parágrafo 4o, do CTN.
Além do paradigma disposto acima, é de se destacar que este Conselho já proferiu
decisões neste mesmo sentido, como por exemplo no julgamento dos acórdãos nos
0105594 e 10706061.
Como se pode extrair dos julgados citados, a jurisprudência administrativa é assente no
sentido de que a Administração Tributária não pode alterar as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL relativas a períodos atingidos pela decadência, nem tampouco questionar os
registros contábeis e fiscais efetuados pelo sujeito passivo, principalmente em relação a
fatos que nascem ou se formam em um determinado exercício, mas repercutem em
vários exercícios subsequentes.
Aplicando-se a jurisprudência acima ao caso ora em análise, percebe-se claramente que
o fisco não pode negar o direito creditório da Recorrente, seja com base em supostas
diferenças entre os valores informados em sua DIPJ. Esse procedimento equivale a
efetuar um lançamento de ofício relativo aos períodos anteriores, uma vez que ao não
reconhecer o direito creditório questionado referente a saldo negativo IRPJ há um juízo
de valor da fiscalização acerca da correção dos saldos de prejuízos fiscais, o que é
completamente inadmissível em relação a um período alcançado pela decadência.
Por todo o exposto, deve ser julgado procedente o presente recurso especial, com o
consequente deferimento do direito creditório pleiteado, nos termos da fundamentação.
(destaques do original)
Ao final, o pedido recursal é no sentido de que o pleito seja conhecido e provido
para reforma do Acórdão recorrido com o reconhecimento da nulidade deste, em face da
violação ao Princípio da Segurança Jurídica e da Ampla Defesa, além de reconhecer a
homologação tácita dos créditos tributários relativos à PER, já que transmitida à RFB mais de
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

cinco anos antes do despacho decisório, visto que a compensação regularmente declarada
extingue o crédito tributário, pois equivalente ao pagamento para todos os fins (inclusive a
composição do saldo negativo).
Os autos foram remetidos à PGFN em 02/05/2023 (e-fls. 870), e retornaram em
03/05/2023 com contrarrazões (e-fls. 871/881) nas quais defende o improvimento do recurso
especial no tema “formação de saldo negativo de IRPJ por estimativas mensais ainda que suas
compensações não tenham sido homologadas”, concluindo que pensar em contrário significa
dar ao contribuinte crédito que o mesmo não possui e afirmando que esse tem sido o
entendimento do Órgão Central, conforme Ementa da Solução de Consulta Interna COSIT no
16/2012, que não foi transcrita na peça apresentada.

Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O exame de admissibilidade tomou por premissa que a matéria arguida pela
Contribuinte seria formação de saldo negativo de IRPJ por estimativas mensais ainda que suas
compensações não tenham sido homologadas, mas ponderou que:
Em análise à argumentação acima reproduzida, a primeira observação a ser registrada
diz respeito à identificação da decisão apontada pela Recorrente como paradigma.
Muito embora a Recorrente tenha se referido ao paradigma como sendo o Acórdão no
1803-002.353, na tabela que elaborou constou no título da primeira coluna o seguinte:
“Acórdão n. 3402-007.134 (Paradigma)”.
Pois bem, em análise aos Acórdãos no 1803-002.353 e no 3402-007.134 verifica-se que
a ementa que fora efetivamente reproduzida pela Recorrente, tanto no texto de seu apelo
quando na tabela ali encontrada, refere-se ao Acórdão no 1803-002.353, de modo que
essa será a decisão considerada como paradigma neste exame.
Por oportuno, cumpre destacar que esta conclusão é corroborada pelo fato de que, às fls.
811 e 812, a Recorrente anexou ao seu apelo especial o acompanhamento processual
referente ao processo no 10805.901102/2008-06, em que fora proferido o Acórdão no
1803-002.353, e não o Acórdão no 3402-007.134.
Feita essa observação, passo à identificação da matéria ora suscitada como divergente.
Conforme se verifica no excerto de seu apelo, acima reproduzido ipsis litteris, a
Recorrente assim identificou a matéria divergente:
[...]
Conforme resta claro na transcrição acima, a Recorrente expressamente afirmou que a
matéria que alega ter sido interpretada de maneira divergente pelo Acórdão recorrido se
refere à “decadência do direito da Fazenda para se manifestar sobre o pedido de
restituição”.
No entanto, em análise ao seu inteiro teor, verifica-se que o Acórdão paradigma no
1803-002.353 em nenhum momento aborda esse tema. Isto posto, seria o caso de se
concluir que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial ora suscitada.
Todavia, no Acórdão no 1803-002.353, apontado pela Recorrente como paradigma, a
questão que se encontra no cerne da sua ratio decidendi refere-se a matéria que foi
prequestionada na decisão ora recorrida, e diz respeito à formação de saldo negativo de
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

IRPJ por estimativas mensais ainda que suas compensações não tenham sido
homologadas. Inclusive, naquela decisão paradigma adotou-se entendimento que
posteriormente veio a ser cristalizado na Súmula CARF no 177, vinculante, segundo a
qual, “estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Essa observação somente ganha relevo neste exame de admissibilidade em razão do
seguinte parágrafo, encontrado no Recurso Especial logo abaixo da tabela contendo o
cotejamento elaborado pela Recorrente:
Desta forma, enquanto o Acórdão paradigma entendeu que quando o saldo
negativo for composto por estimativas quitadas por compensação não
homologada implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário, o Acórdão
recorrido deixa de reconhecer tal nulidade e refere ser indevida a restituição do
crédito aqui pleiteado, havendo, desta forma, enriquecimento ilícito do erário
federal.
(destaque ora acrescido)
[...] (destaques do original)
As alegações de mérito deduzidas pela Contribuinte em seu recurso especial não
deixam dúvida que sua insurgência se dirige à glosa de estimativas compensadas há mais de
cinco anos da data de ciência do despacho decisório que, nestes autos, indeferiu a restituição
pleiteada. As estimativas foram compensadas em declarações apresentadas ao longo de 2007 e o
despacho decisório que analisou o pedido de restituição de saldo negativo formado por tais
estimativas está datado de 03/07/2015. Sob esta ótica, defende que, homologadas tacitamente as
compensações declaradas, o Fisco não poderia mais questioná-las, assim como não mais poderia
recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL e afetar períodos futuros não alcançados pela
decadência. E assim finaliza sua argumentação:
Aplicando-se a jurisprudência acima ao caso ora em análise, percebe-se claramente que
o fisco não pode negar o direito creditório da Recorrente, seja com base em supostas
diferenças entre os valores informados em sua DIPJ. Esse procedimento equivale a
efetuar um lançamento de ofício relativo aos períodos anteriores, uma vez que ao não
reconhecer o direito creditório questionado referente a saldo negativo IRPJ há um juízo
de valor da fiscalização acerca da correção dos saldos de prejuízos fiscais, o que é
completamente inadmissível em relação a um período alcançado pela decadência.
Por todo o exposto, deve ser julgado procedente o presente recurso especial, com o
consequente deferimento do direito creditório pleiteado, nos termos da fundamentação.
Os termos da divergência jurisprudencial também referem a impossibilidade de
recomposição da base de cálculo relativa a períodos atingidos pela decadência. Contudo, o
quadro que extrai do paradigma o excerto caracterizador da divergência, embora indique se
referir ao paradigma no 3402-007.134, traz a ementa do paradigma no 1803-002.353 que, de fato,
aborda a matéria admitida:
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DUPLA COBRANÇA.
A compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao
pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada – implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo
negativo.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

Esta decisão poderia induzir alguma divergência em face do recorrido no ponto
em que, na apreciação dos embargos de declaração, assim conclui no excerto também destacado
pela Contribuinte na demonstração da divergência jurisprudencial:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
com efeitos infringentes, para: a) afastar, com fulcro no decidido no Processo
11080.722344/2009-93, a ocorrência de homologação tácita da compensação das
estimativas que se tencionava no âmbito da Dcomp 29400.29598.020807.1.3.116575 e
b) à luz do disposto no item "a", não reconhecer qualquer valor como direito creditório
de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC/2007 e, assim, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
A questão é que, a partir desta indicação, é preciso recorrer aos votos proferidos
nos Acórdãos no 1301-004.812 e 1301-005.286 e, ao constatar que o não reconhecimento do
direito creditório se dá pela reforma da premissa de que as DCOMP, por meio das quais foram
liquidadas Estimativa Competência: Março/2007, no valor de R$ 31.714,14 e Estimativa
Competência: Abril/2007, no valor de R$ 12.850,32, totalizando os R$ 44.540,46, não tiveram a
homologação tácita declarada no processo administrativo no 11080.722344/2009-93, inferir que
assim subsistiria o impedimento calcado na não-homologação dessas compensações, apontado
no despacho decisório que glosou estas e outras estimativas na composição do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2007
Evidente, assim, que até mesmo para extrair o prequestionamento na matéria
admitida é necessário promover inferências, vez que, embora tenha sido alegado em recurso
voluntário a ocorrência de cobrança em duplicidade pela glosa de estimativas compensadas, a
discussão tomou outro rumo nos acórdãos recorridos em razão da arguição intermediária de
homologação tácita de tais compensações, como se vê nos termos da defesa relatada no Acórdão
no 1301-004.812:
v) Quanto à duplicidade de procedimentos administrativos, cita que as PER/DComps
por meio das quais a contribuinte pagou as estimativas foram totalmente questionadas
em manifestações de inconformidade as quais tiveram a questão de mérito prejudicada,
já que foi reconhecida a homologação tácita. E, caso tivessem sido indeferidos os
créditos e as respectivas manifestações de inconformidade definitivamente no CARF,
tais créditos tributários poderiam ter sido cobrados judicialmente pela Fazenda
Nacional, que iria inscrevê-los em Dívida Ativa, salvo alguma hipótese de suspensão de
exigibilidade prevista em lei, para fins de recolhimento dos valores devidos com multa e
juros;
Daí que, no julgamento do recurso voluntário, inicialmente a maioria do
Colegiado a quo entende que as estimativas compensadas e homologadas tacitamente podem
compor o saldo negativo, mas, uma vez afastada a ocorrência de homologação tácita no
julgamento dos embargos de declaração, conclui que a glosa das estimativas deveria subsistir,
sem nada reconhecer de direito creditório à Contribuinte. Neste contexto, a Contribuinte deveria
ter embargado a decisão para que houvesse manifestação quanto à sua objeção à glosa das
estimativas compensadas em razão da possibilidade de cobrança administrativa daqueles débitos.
Ou seja, ainda que haja indicativo na demonstração do dissídio de que a
Contribuinte vislumbrou alguma divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o
paradigma no 1803-002.353, fato é que não há prequestionamento acerca do tema que teve
seguimento, vez que não basta a questão ser deduzida em recurso voluntário: é necessária sua
apreciação pelo Colegiado a quo. Para além disso, não há, no recurso especial, razões de mérito
que expressem o posicionamento da Contribuinte acerca desta divergência jurisprudencial. Por
fim, não há correspondência entre as razões de mérito e a decisão expressa no paradigma – que
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

se circunscreve à impossibilidade de glosa de estimativas compensadas que, caso não
homologadas, são passíveis de cobrança1 -, a dispensar qualquer cogitação acerca de eventual
necessidade de complementação do exame de admissibilidade.
Adicione-se que a argumentação de mérito trazida em recurso especial – que não é
abordada em momento algum do paradigma - foi deduzida, também, em recurso voluntário, mas
restou afastada com fundamento na circunstância específica de se estar tratando, aqui, de pedido
de restituição, e não de declaração de compensação. É o que consta do voto vencido do Acórdão
no 1301-004.812:
8. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração
de compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido
dispositivo que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo de IRPJ
ou CSLL” quando da apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER) tal como o
aqui analisado, ainda que tal Saldo Negativo esteja correlacionado à compensação de
estimativas mensais do ano-calendário a que se refere.
9. Mais especificamente in casu, não se confunde, assim, a extinção por compensação
da estimativa pleiteada no âmbito das DComps nos. 13222.740212.702071.3.11-4445,
18817.415772.702071.3.11-9021,
23927.032872.903071.3.11-0153
e
29400.29598.020807.1.3.11-6575. com a restituição que aqui se requer, o que é
objetivamente evidenciado pelo fato de que enquanto se tenciona, em um caso, extinguir
o débito de estimativa de IRPJ referente aos períodos de apuração de 01/2007, 02/2007,
03/2007 e 06/2007, no outro se está (aqui) a analisar pedido de repetição de indébito.
10. Trata-se, assim, de pleitos distintos, ainda que correlacionados, limitando-se,
todavia, a possibilidade de consideração de eventuais efeitos de transcurso do prazo
previsto no referido art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 1996, à apreciação daquele outro
processo.
Note-se, inclusive, que a arguição de homologação tácita também foi estendida,
em recurso voluntário, à imutabilidade de saldos negativos por decurso do prazo decadencial, e o
citado voto vencido assim complementou:
14. Também, de se notar que não se confunde a fluência do prazo decadencial para fins
de constituição do crédito tributário de ofício (cuja contagem, em sede de lançamento
por homologação, se dá com fulcro no art. 150, §4o. do CTN ou, alternativamente, com
fulcro no art. 173, I do CTN), com a verificação que aqui se está a realizar, rechaçando-
se assim a hipótese de impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de
CSLL, por força dos referidos dispositivos.
15. Refere-se o citado art. 150, § 4o. à homologação do lançamento efetuado pelo sujeito
passivo, instituto intrinsicamente relacionado ao crédito tributário, rejeitando este
Conselheiro, com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, a tese de que tal
homologação se estenderia à atividade de apuração do contribuinte como um todo, de
forma a se poder decretar, também, a imutabilidade, por força da fluência do prazo
decadencial, de Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apurados e posteriormente objeto de
pedido de restituição e/ou de utilização em declarações de compensação.
16. Em linha com tal entendimento, cita-se o teor do Acórdão CSRF no. 9101-003.994,
adotando-se os seguintes excertos do voto vencedor daquele julgado, de lavra do
Conselheiro André Mendes de Moura, como razões de decidir adicionais, verbis:
[...]
17. Resumidamente, a partir do acima exposto, entende-se plenamente cabível a
verificação da liquidez e certeza do direito creditório que se buscou, in casu, utilizar

1 Entendimento confirmado no Acórdão no 9101-004.131, que negou provimento a recurso especial da PGFN
interposto contra o paradigma no 1803-002.353.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

para compensação do valor devido a título de estimativa de IRPJ em litígio, rejeitando-
se que deva ser tal valor imediatamente validado e reconhecido como direito creditório,
ainda que se esteja diante de hipótese de homologação tácita de tais débitos e ainda que
já tivessem transcorridos, até a data de ciência do despacho decisório pelo contribuinte
(ocorrida em 13/07/2015, cf. e-fl. 538), mais de 5 anos desde a ocorrência do fato
gerador de IRPJ em análise, ocorrido em 2007.
18. A partir de tal digressão, rejeitam-se, destarte: a) a necessidade, alegada pela
Recorrente, de reconhecimento do montante de direito creditório em litígio decorrente
da homologação tácita declarada no âmbito do Processo 11080.722344/2009-93 e b) a
impossibilidade de análise do referido direito creditório, por fluência do prazo
decadencial.
E, será somente nesta abordagem subsequente que o voto do relator restará
vencido:
20. Por sua vez, quanto à realização de análise de liquidez e certeza do direito creditório
em litígio, de se notar que se está a tratar de direito alegado cuja origem decorre da
apuração de PIS/COFINS e já objeto de análise anterior no âmbito do referido processo
11080.722344/2009-93 (consoante e-fls. 85 a 87, 279 a 282 e 502 a 513). A propósito,
entendo que não merece qualquer reparo a conclusão ali atingida, no sentido de
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, de forma que permaneça como
saldo de principal de estimativa de IRPJ referente aos períodos de 01/2007, 02/2007,
03/2007 e 06/2007 (assim, não dotado de liquidez e certeza) o montante de R$
832.593,31 (vide e-fl. 318, 319, 320 e 323), inexistindo assim Saldo Negativo de IRPJ a
ser restituído.
Em sentido oposto, o voto vencedor afirmará que a homologação tácita da
compensação, verificada no processo administrativo no 11080.722344/2009-93, impediria a glosa
das estimativas nestes autos:
Conforme mencionado, a estimativa não confirmada se refere à Dcomp. no
10453.40744.230206.1.3.11-3246,
cuja
análise
ocorreu
no
processo
no
11080.722344/2009-93. Naqueles autos restou reconhecida a homologação tácita da
referida Dcomp, pelo decurso do prazo de cinco anos entre a sua transmissão e o
respectivo Despacho Decisório.
Assim, no entendimento do contribuinte, não cabe mais questionamentos quanto à
certeza e liquidez do crédito em litígio, pois a aludida homologação acarreta a
impossibilidade de exigência do débito compensado, bem como de questionamento
acerca da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação.
É de se dar razão ao contribuinte.
Com efeito, em se tratando de declaração de compensação, o contribuinte declara o
crédito que afirma ser titular, devendo a Fazenda Nacional apreciar as provas
pertinentes para confirmar (ou não) a compensação declarada, no prazo estabelecido em
lei (parágrafo 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996). Não apreciando neste prazo, estaria
esgotado seu direito de glosar a compensação declarada, tornando-se irrefutável a
declaração do contribuinte, tornando-se, assim, extintos os débitos discriminados
naquele instrumento.
Logo, a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
impossibilita a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação.
[...]
Assim é que, reformada a premissa de as DCOMP estarem homologadas
tacitamente, é negado provimento ao recurso voluntário da Contribuinte em sede de embargos
com efeitos infringentes, no Acórdão no 1301-005.286, sem qualquer debate acerca da
duplicidade de cobrança que disto resultaria.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.983 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.904553/2015-00

No recurso especial, portanto, a Contribuinte não confronta o fundamento assim
expresso para, ao final, ser improvido seu recurso voluntário.
Logo, ainda que se possa cogitar de incompatibilidade entre a Súmula CARF no
177 e a motivação para glosa das estimativas validadas no acórdão recorrido, a única divergência
jurisprudencial que poderia ser cogitada se situaria no confronto entre o despacho decisório de
indeferimento do pedido de restituição, o paradigma indicado e a referida Súmula, a evidenciar
que a questão não foi decidida sob estes contornos no acórdão recorrido e sequer é confrontada
sob estes contornos nas razões de mérito do recurso especial interposto pela Contribuinte.
Na ausência de prequestionamento da matéria no acórdão recorrido, por falta de
apreciação do questionamento trazido em recurso voluntário, e diante de razões recursais que
não guardam correspondência com a divergência jurisprudencial que poderia ser cogitada a partir
do paradigma indicado, impõe-se concluir que o recurso especial não cumpriu os requisitos para
sua admissibilidade.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Fl. 927
DF CARF MF
Original